Tribunal: TJES
Processo: 0006307-65.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006307-65.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEONARDO HENRIQUE MONTEIRO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE DE MUNIÇÕES. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que absolveu os réus dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c art. 40, IV, e art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, bem como dos delitos previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003, com fundamento no art. 386, II e VII, do CPP. O
parquet
pleiteia a condenação do recorrido pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao apelado, afastando a absolvição decretada em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio constitucional da presunção de inocência (CF/1988, art. 5º, LVII) impõe ao Estado o ônus de provar, de maneira cabal, a autoria e a materialidade delitiva, sendo inviável condenação fundada em dúvida razoável.

4. Embora a materialidade dos entorpecentes e das munições esteja comprovada pelos autos de apreensão e laudos periciais, subsiste incerteza quanto à autoria, pois os réus foram apenas encontrados no local onde se achavam as drogas e os objetos.

5. Os depoimentos dos policiais militares, embora dotados de valor probatório, revelam contradições relevantes quanto à motivação da abordagem e à condição da residência (se habitada ou utilizada como ponto de tráfico), o que fragiliza a prova acusatória.

6. Não houve relato de que o apelado estivesse praticando atos típicos do tráfico (guardar, vender, transportar, preparar ou manusear drogas), limitando-se as provas a demonstrar sua presença no local, insuficiente para a condenação.

7. A imputação de responsabilidade penal objetiva ou por mera presunção é vedada em nosso ordenamento jurídico, sendo imprescindível a individualização da conduta.

8. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reforça que, diante de contradições ou ausência de elementos seguros que confirmem a autoria, deve-se aplicar o princípio do
in dubio pro reo
.

9. O juiz de primeiro grau, por estar mais próximo dos fatos e da produção da prova, avaliou corretamente a fragilidade probatória, impondo-se a manutenção da sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação criminal exige prova inequívoca e segura da autoria, não se admitindo presunções ou responsabilidade penal objetiva.

2. Contradições nos depoimentos policiais e a ausência de atos típicos do tráfico praticados pelo acusado inviabilizam a condenação.

3. Persistindo dúvida razoável sobre a autoria, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, VI; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16; CPP, arts. 155 e 386, II e VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, ApCrim nº 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 20.04.2022; STJ, HC 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 07.08.2018; TJES, ApCrim nº 0000681-17.2020.8.08.0051, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal; STJ, AgRg no REsp nº 2.134.629/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 23.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0006307-65.2020.8.08.0035

APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: LEONARDO HENRIQUE MONTEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da sentença de fls. 148/153 (ID 15577463) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver
LEONARDO HENRIQUE MONTEIRO e KALYNDA YARA MIRANDA THEMÓTEO
da prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
c/c art. 40, IV e art. 35,
caput
, todos

da Lei nº 11.343/06, bem como dos delitos previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, com fulcro no art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões de fls. 169/170 (ID 15577463), o
parquet
sustenta, em síntese, que a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelos depoimentos dos policiais, requerendo, assim, a reforma da sentença para condenar o réu
LEONARDO HENRIQUE MONTEIRO
nas iras do art. 33,
caput
c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões apresentadas no ID 15577470, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15849710, oportunidade em que opina pelo
provimento
do recurso.

Na origem, a peça acusatória (fls. 02/05 do ID 14778962) narra que:

[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 03 de abril de 2020, por volta das 16 horas, em uma residência localizada no beco Sebastião Gusmão, na rua Areobaldo Bandeira, bairro da Penha, Vitória/ES, os denunciados, acima qualificados, juntamente com dois adolescentes (fls. 13/16, 19/23), previamente acordados, tinham em depósito, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma porção com peso aproximado de 440 gramas da droga conhecida como "crack", noventa pedras da mesma droga conhecida como "crack", uma bucha da droga conhecida como "maconha" e um pino da droga conhecida como "cocaína", bem como tinham a posse, também em desacordo com determinação legal e regulamentar, de uma munição de arma de fogo calibre 5,56mm e quatorze munições calibre .32 (auto de apreensão fls. 32/33, boletim unificado 42034536 fls. 41/49 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fls. 34/35).

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento na rua Areobaldo Bandeira, no bairro da Penha, quando desembarcaram da viatura no beco Sebastião Gusmão e avistaram os dois adolescentes (fls. 13/16, 19 e 23) na porta de uma casa, os quais, ao avistarem a guarnição policial, correram para dentro da residência, mas foram alcançados. Um dos adolescentes quase conseguiu se evadir ao pular uma janela nos fundos da casa, mas foi detido por Policiais que faziam um cerco ao imóvel.

No interior da casa, além dos adolescentes, os Policiais encontraram os denunciados. De imediato, no chão da casa, os Policiais apreenderam uma balança de precisão e uma sacola com uma porção de crack em seu interior. Indagados a quem pertenciam a balança e as drogas, nenhum deles assumiu sua posse para os Policiais.

Realizadas buscas no imóvel, foram apreendidas substâncias utilizadas no preparo de drogas para a venda: um frasco com ácido bórico, um frasco com cafeína e uma bisnaga de lidocaína. Além disso, foi apreendida uma munição de arma de fogo calibre 5,56mm, 14 munições de arma de fogo calibre .32, um rádio comunicador com base de carregador, mais duas balanças de precisão, uma camisa de cor verde do grupo responsável pelo tráfico de drogas no bairro da Penha, com a escrita de "A. Silva", uma sacola com pinos plásticos vazios utilizados para embalar drogas, e um coldre de polímero para arma de fogo.

Consta dos autos também a apreensão de seis aparelhos de telefonia celular e a quantia de R$50,00, proveniente do tráfico de drogas.

A apreensão desses diversos tipos de materiais, em particular da camisa do grupo criminoso responsável pelo tráfico de drogas naquela região, demonstra que os denunciados e os adolescentes estavam-se associados entre si e a outros indivíduos não identificados para a prática do tráfico ilícito de drogas, cabendo-lhes o depósito e o preparo de drogas para a venda.

Infere-se dos autos ainda que os denunciados não tinham autorização para possuírem as munições de arma de fogo apreendidas, até porque aquela de calibre 5,56mm é de uso restrito das forças policiais e armadas.

Assim agindo, os denunciados transgrediram as normas dos artigos 33 e 35, ambos c/c artigo 40, VI, todos, da lei 11.343/06 e dos artigos 12 e 16, ambos da lei 10.826/03, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja a presente recebida, citados os denunciados, intimadas as testemunhas abaixo arroladas, para serem ouvidas em Juízo e, ao final, seja condenado o denunciado e decretada a perda dos bens apreendidos. [...]

Após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, e por compreender que não restou comprovada a prática dos delitos imputados ao acusado, o Juízo de primeiro grau entendeu por absolvê-lo, com fulcro no art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra em liberdade –, passo à análise das razões recursais.

De uma detida análise dos autos e das provas produzidas, depreende-se que a pretensão ministerial não merece acolhida, eis que de fato restam dúvidas quanto a
autoria
.

Isso porque, conforme bem destacado na sentença, as provas colhidas durante a instrução processual, precipuamente em Juízo, foram insuficientes para comprovar, de maneira inequívoca, a autoria dos delitos imputados ao recorrido.

Vale registrar, inicialmente, que, o sistema processual penal brasileiro, erigido sobre as bases de um Estado Democrático de Direito, consagra como pilar fundamental o princípio da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, inc. LVII, da Constituição Federal.

Dele decorre, como corolário lógico e inafastável, o princípio do
in dubio pro reo
, que impõe ao órgão acusador o ônus de comprovar, de forma cabal e indene de dúvidas, a responsabilidade penal do acusado.

Na hipótese, a análise aprofundada do conjunto probatório revela que não há elementos que demonstrem, com o grau de certeza exigido, a participação do acusado nos delitos descritos na exordial acusatória.

A
materialidade
delitiva, de fato, encontra-se razoavelmente demonstrada pelo Boletim Unificado nº 4203456 (fls. 05/08, VOL. 00, ID 15577463), Auto de Apreensão (fls. 03/04, VOL. 00, ID 15577463), Laudo Pericial definitivo (fl. 09, VOL. 00, ID 15577463).

A controvérsia, portanto, reside na prova da
autoria
, ou, mais especificamente, na suficiência da prova produzida em Juízo para vincular, com a certeza necessária, a apelada à prática delitiva. E é neste ponto que a pretensão ministerial encontra óbice.

De início, ressalta-se que este Egrégio Tribunal dispõe de diversos julgados no sentido de que os depoimentos dos agentes de segurança pública têm valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade valor, não obstante, é necessário que haja coerência no conjunto probatório para que haja uma condenação:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
[
...]”

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022) – destaquei

_________________________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
[...]

(STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.) – destaquei

A acusação se ampara, fundamentalmente, nos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência. Embora seja cediço que o testemunho de agentes policiais, quando coerente e harmônico com as demais provas, possui inquestionável valor probatório, no caso em tela, tais depoimentos, somados às demais circunstâncias fáticas, não são capazes de, isoladamente, vincular de forma inequívoca o apelado à propriedade das drogas e à prática do tráfico.

Em juízo, o policial Joelson Rodrigues Rocha Junior relatou que, durante patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico, indivíduos correram para dentro de uma residência ao avistarem a viatura. No interior do imóvel, que segundo ele “
não era uma casa habitada, parecendo ser usada justamente para o tráfico
”, encontraram os acusados, dois adolescentes, e todo o material ilícito.

Por outro lado, o policial Filipy Erick da Silva, também ouvido sob o crivo do contraditório, apresentou uma versão distinta, afirmando que “
foi uma averiguação de rotina, pelo lugar sendo um local com intenso tráfico de drogas [...]
” e que “
a casa parecia ser habitada, tinha comida, fogão, essas coisas”
.
Ademais, o agente de segurança afirmou que não se recordava do nome dos demais policiais que participaram da abordagem ou se os menores envolvidos foram apreendidos.

Essa flagrante contradição entre os testemunhos dos próprios agentes estatais a respeito de um aspecto relevante do cenário fático — motivação da abordagem e se a casa era um mero ponto de tráfico ou uma residência habitada — constitui fator que gera dúvida e enfraquece a força probatória da prova oral acusatória.

É dizer, embora a jurisprudência pátria reconheça a validade dos depoimentos de agentes de segurança pública, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório, tal reconhecimento não é absoluto e exige que os relatos se mostrem coerentes e em sintonia com as demais provas dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que o testemunho prestado em Juízo pelo policial deve ser valorado conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas, não sendo suficiente a condenação baseada
exclusivamente
em depoimentos policiais que apresentem inconsistências ou não sejam corroborados.

Noutro giro, como bem destacado na sentença, os réus foram encontrados meramente presentes no interior do imóvel onde as drogas estavam depositadas. Nenhum dos policiais relatou ter presenciado o apelado praticando qualquer dos verbos nucleares do tipo penal de tráfico, como vender, expor à venda, guardar, preparar ou mesmo manusear os entorpecentes. A abordagem se deu quando os agentes já haviam ingressado na casa.

O Magistrado de primeiro grau, com notável acerto, ponderou sobre a insuficiência de tal quadro para uma condenação, questionando de forma precisa:

"[...] Afinal, as drogas pertenciam a quem? Aos réus? A apenas um deles? Qual? Aos adolescentes? Ou ao terceiro que empreendeu fuga e que seria o proprietário do imóvel? A todos mencionados?. São questionamentos sem uma resposta precisa e satisfatória. [...]"

De fato, a presença de outras pessoas no local — a corré absolvida Kalynda, dois adolescentes e um quarto indivíduo que, segundo o depoimento de Kalynda, conseguiu fugir — torna impossível a atribuição da propriedade do material ilícito ao apelado com a certeza exigida pelo Direito Penal.

Condenar alguém com base na mera conjectura de que, por estar presente em um local com drogas, estaria necessariamente envolvido com o tráfico, seria chancelar a inaceitável responsabilidade penal objetiva e condenar por presunção, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

O apelado, em seu interrogatório, negou a propriedade das drogas, afirmando que pertenciam a seus primos adolescentes e que estava no local apenas para uma visita, pois havia saído da prisão há poucos dias. Embora sua versão apresente inconsistências em relação ao depoimento da corré Kalynda, o ônus de provar a acusação recai integralmente sobre o Ministério Público, não cabendo ao réu a produção de prova de sua inocência.

A verdade é que a instrução processual não foi capaz de individualizar a conduta do recorrido, nem de estabelecer um vínculo material seguro entre ele e os entorpecentes apreendidos. As provas se limitam a demonstrar sua presença no local, o que, repita-se, é insuficiente.

Nesse contexto de incerteza probatória, a absolvição é a única medida que se impõe, em estrita observância ao princípio basilar do
in dubio pro reo
. O Direito Penal não opera com probabilidades ou ilações. Para um veredito condenatório, a prova deve ser clara, segura, inequívoca e acima de qualquer dúvida razoável.

Em alinhamento:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em que pese a alegação do Parquet, é sabido que cabe a acusação comprovar a autoria e materialidade do delito, e, in casu, entendo que não foram apresentadas provas que ilidissem a narrativa do réu. Ou seja, em outros termos, entendo que não há prova hábil e concreta para subsidiar a condenação do apelado de forma indene de dúvidas
. 2. A tese ministerial não pode prevalecer, já que, diante da ausência de um juízo de certeza quanto a autoria do crime imputado ao denunciado, a absolvição é medida que se impõe, razão pela qual deve ser aplicado ao caso o princípio in dubio pro reo. Jurisprudência. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - Apelação Criminal: 0000681-17.2020.8.08.0051, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal) - destaquei

_________________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO. PLEITO DE CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO POLICIAL. ART. 155 DO CPP. DEPOIMENTOS EM JUÍZO QUE NÃO DÃO CERTEZA SOBRE O APELADO ESTAR EM POSSE DO ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. SEM PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PRECEDENTE DO TJCE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo ministério público do Estado do Ceará objurgando sentença prolatada às fls. 285/292 pelo juízo da 3ª vara de delitos de trafico de drogas, que absolveu os réus luan bruno sales bertoldo e Francisco thiago duarte da Silva do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.2. Nas razões recursais (fls. 300/316), o apelante pleiteia a condenação de Francisco thiago duarte da Silva nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. II. [...]
4.8. Dessa forma, verifica-se que os depoimentos em juízo não dão certeza de que a droga descrita no auto de apresentação e apreensão de fl. 05 estava em posse do recorrido.
ademais, não há depoimentos em juízo que se mostrem capazes de corroborar o que foi alegado por testemunhas no âmbito do inquérito policial quanto ao ponto de o ora recorrido ter jogado um objeto dentro do qual havia droga. com isso, a ausência de certeza sobre o fato de o apelado ter estado em posse do entorpecente implica em dúvida quanto à autoria delitiva do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.373/2006. Há, portanto, prova insuficiente para a condenação.
4.9. A condenação criminal exige certeza, não se compatibilizando com a existência de dúvidas razoáveis sobre a autoria de crime. no presente caso, os depoimentos em juízo geram uma incerteza incompatível com um Decreto condenatório. impõe-se, dessa forma, a aplicação do princípio in dubio pro reo, como regra de julgamento, determinando a manutenção da absolvição do apelado, nos exatos termos do art. 386, inciso VII, do código de processo penal.
a respeito da aplicação do citado princípio e da impossibilidade de condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos no curso do inquérito policial, colaciono o seguinte precedente deste egrégio tribunal de justiça: (TJCE. apelação criminal. 1080967-73.2000.8.06.0001, Rel. desembargador(a) lira ramos de oliveira, 1ª câmara criminal, data do julgamento: 17/09/2024, data da publicação: 18/09/2024). 4
.10. Portanto, havendo dúvida quanto à autoria delitiva, a manutenção da absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.
lV. Dispositivo e tese5. Recurso conhecido e desprovido. tese de julgamento: a ausência de certeza quanto à autoria delitiva implica em absolvição pela aplicação do princípio in dubio pro reo. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 155; CPP, art. 386, VII. jurisprudência relevante citada: TJCE. apelação criminal. 1080967-73.2000.8.06.0001.

(TJCE; ACr 0227076-04.2022.8.06.0001; Fortaleza; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Lira Ramos de Oliveira; Julg. 24/06/2025; DJCE 25/06/2025) - destaquei

Destarte, quando não há prova inequívoca da atuação do acusado nos delitos, a absolvição deve ser reconhecida, em nome da manutenção de um Estado Democrático de Direito.

Neste sentido, reitero que as decisões condenatórias não devem se utilizar de meros indícios ou deduções lógicas, mas de provas suficientes a confirmar a autoria do acusado, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, motivo pelo qual não resta possível acolher o pleito ministerial.

De rigor, não há como formar um juízo de certeza sobre o fato e, por isso, inviável proceder a condenação do recorrido com base meramente em conjecturas, indícios e suposições, devendo, nesta hipótese, imperar o princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito, “
o direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o Decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. Assim, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo
”. (STJ, AgRg no REsp nº 2.134.629/RS 2024/0119999-8, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE: 23.08.2024)

Outrossim, entende-se por ser imprescindível valorar os argumentos elencados pelo Magistrado de primeiro grau, juiz natural da causa, pois possui mais condições de avaliar as provas em razão de estar mais próximo à causa. Aliás, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. EFEITO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, que esclareceram com riqueza de detalhes como a apreensão das drogas e dos materiais utilizados na traficância ocorreram, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, de absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio. 2.
Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.
3. (...) 6. Recurso a que se nega provimento.

(TJES, ApCrim nº 0000378-64.2022.8.08.0008, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, Publ. 13.03.2024) – destaquei

Assim, diante das razões acima expostas, entendo pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo para, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP), manter a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença absolutória.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.